Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Tendo em vista que os autos comportam controvérsia de fundo que envolve interesse de incapaz (artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como mantendo paralelismo com a participação do órgão ministerial no processo de referência na instância originária, à Procuradoria de Justiça para manifestação como fiscal da ordem jurídica. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora